Tribunal: TJDFT
Processo: 0717629-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. CONDOMÍNIO. UTILIZAÇÃO DE GARAGENS PELOS CONDÔMINOS. SUPOSTA UTILIZAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O ACORDADO PELOS MORADORES. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM PROCESSO ANTECEDENTE, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA SENTENÇA ESTÁ SOB O MANTO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO, SOBRETUDO COM BASE NO ARGUMENTO DE QUE A FALTA TEMPESTIVA DE PROVAS TERIA CEIFADO SEU ALEGADO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A coisa julgada é caracterizada quando se repete ação (igualdade de partes, causa de pedir e pedido) que já foi decidida por decisão transitada em julgado (CPC, art. 337, §§ 2o e 4o c/c art. 502).
II. No presente caso, trata-se de demanda judicial idêntica à ação n. 0712820-22.2020.8.07.0007 do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga (julgada e arquivada desde 23.8.2021). Aduz a recorrente, em síntese que: (a) teria apresentado a ação de n. 0712820-22.2020.8.07.0007, sem advogado, tendo sido seu pedido julgado improcedente com fundamento na “absoluta falta de provas”; (b) por falta de orientação para apresentação de provas o seu pedido não foi devidamente analisado, e foi ceifado a análise/busca de seu direito; (c) descontente com a decisão buscou novamente o judiciário para ter seu direito devidamente analisado.
III. Destaca-se que por se tratar de assistência facultativa (valor da causa inferior a 20 salários mínimos - Lei n. 9099/95, art. 9o), é de se concluir que a parte que optar por ajuizar a ação, desassistida por advogado, assume o ônus da condução correta do processo, especialmente quando não há evidências de desequilíbrio processual ou de qualquer outra circunstância apta a caracterizar ofensa ao devido processo legal.
IV. Ademais, como bem pontuado na sentença (ora revista), após a sentença de improcedência do pedido, caberia à autora, inconformada com a sentença, interpor o recurso adequado e não ajuizar idêntica demanda, na esperança de angariar decisão favorável.
V. Nesse quadro, forçoso reconhecer que a prestação jurisdicional, no presente recurso, está sob o manto da preclusão máxima (CPC, artigos 502 e 507).
VI. Escorreita, pois, a sentença que reconheceu a coisa julgada e julgou extinto o processo, sem análise de mérito.
VII. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões.